Tribunal: STF
Processo: ARE 1483763
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006 — TRÁFICO PRIVILEGIADO - REGULARIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE - APREENSÃO DE MACONHA E ECSTASY - 144 (CENTO E QUARENTA E QUATRO) GRAMAS DE ERVA E 4 (QUATRO) COMPRIMIDOS DE DROGA SINTÉTICA, RESPECTIVAMENTE - OUTROS PETRECHOS USUALMENTE UTILIZADOS NA COMERCIALIZAÇÃO DAS SUBSTÂNCIAS (BALANÇA DE PRECISÃO E FACA, AINDA COM RESÍDUOS DA DROGA) - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA SOBEJAMENTE COMPROVADAS PELA PROVA MATERIAL E TESTEMUNHAL PRODUZIDAS - EVIDENTE DESTINAÇÃO MERCANTIL DAS SUBSTANCIAS ENTORPECENTES COMPROVADA PELO ACERVO DOS AUTOS, A SABER: AUTODE PRISÃO EM FLAGRANTE (FLS.05/06), RELATÓRIO DE OPERAÇÃO POLICIAL (FL.07), DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAISCONDUTORES DURANTE A FASE INQUISITORIAL (FLS.09/10 E 11/12), DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA PRESENCIAL (FL.13), INTERROGATÓRIO DO CONDUZIDO ÀS (FLS.14/15), AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO (FLS.18/9) LAUDO PRELIMINAR DECONSTATAÇÃO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE (FLS.20/21), RELATÓRIO DO INQUÉRITO POLICIAL (FLS.92/93), LAUDOS DEFINITIVOS DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES (FLS.185/187 E 246/248), DEPOIMENTOS JUDICIALIZADOS DOS POLICIAIS E DAS TESTEMUNHAS, QUE AFIRMAM QUE O RÉU COMERCIALIZAVA DROGAS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ O RELATO FEITO PELOS POLICIAIS EM JUÍZO - DOSIMETRIA ESCORREITA - PENA IRRETORQUÍVEL - CONFIRMAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso concreto não houve sequer invasão de domicílio uma vez que a entrada no imóvel em que se encontrava a droga fora franqueada pelo “...INDIVÍDUO DE NOME RODRIGO”, também locatário do imóvel como pode ser visto no depoimento gravado por via audiovisual SPCv (Sistema de Controle Processual Virtual) do próprio Rodrigo São Mateus Florentino, Audiência do dia 24/02/2012, min. 00:10:20 a 00:10:24.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/02/2019; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/02/2019 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/06/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente